Tribunal: STF
Processo: HC 194405
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0079241-87.2011.8.26.0050, condenou o paciente 3 anos de reclusão,no regime aberto, e 15 dias-multa, ante o crime do artigo 1º, inciso IV (supressão ou redução de tributos, mediante utilização de documento falso), da Lei nº 8.137/1990. Fixou a pena-base em 2 anos, levando em conta o mínimo de 2 e o teto de 5 anos. Observou, em 1/2, a causa de aumento referente à continuidade delitiva. Substituiu e pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. Deixou de acolher preliminar suscitada, alusiva à prescrição da pretensão punitiva. Reportando-se aos marcos interruptivos – constituição definitiva do crédito em 20 de setembro de 2011, recebimento da denúncia em 25 de abril de 2017 e publicação da sentença em 6 de outubro de 2017 –, teve como não transcorrido o prazo necessário ao reconhecimento do fenômeno. Ressaltou tratar-se de crime consumado após a Lei nº 12.234/2010, assentando inviável considerar, para fins de prescrição retroativa, o período até o recebimento da denúncia. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 12 de novembro de 2018. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 508.857.
    A impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva. Afirma transcorrido, da data da inscrição definitiva do débito – 11 de setembro de 2011 – e da citação – 31 de agosto de 2017 –, prazo suficiente à configuração, ante a pena aplicada. Diz regular-se o fenômeno pela pena imposta na sentença, sendo desinfluente o acréscimo decorrente da continuação delitiva, ou seja, 2 anos. 
    Requer, no campo precário efêmero, a suspensão do título condenatório. No mérito, busca a confirmação da procidência. 
    2. Ante o verbete nº 497 da Súmula do Supremo, a prescrição regula-se pela pena fixada, desconsiderando-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Observada, no caso, a pena de 2 anos, o fenômeno dá-se em 4 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. A consumação do crime, levando em conta a constituição definitiva do crédito tributário, ocorreu em 20 de setembro de 2011, isto é, após a Lei nº 12.234/2010, a qual alterou o § 1º do artigo 110 do Código Penal para afastar, no cômputo da prescrição retroativa, o período entre os fatos e o recebimento da denúncia:
    [...]
    § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
    [...]
     Ante os marcos interruptivos – recebimento da denúncia em 25 de abril de 2017, publicação da sentença em 6 de outubro de 2017 e julgamento da apelação em 15 de agosto de 2018 –, mostra-se inviável reconhecer a prescrição, uma vez não transcorrido o prazo de 4 anos.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator